Tribunal: CARF
Processo: 10435.900108/2014-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LAURA BAPTISTA BORGES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-24
Data de publicação: 2025-12-10

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10435.900108/2014-51
ACÓRDÃO
3101-004.301 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
28 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
GYPSUM MINERACAO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2010
INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO VOLUNTÁRIO. NÃO CONHECIMENTO.
O Recurso Voluntário deve ser interposto dentro dos trinta dias seguintes à
ciência da decisão, nos termos do artigo 33, do Decreto n.° 70.235/1972.
SÚMULA CARF 173. INTIMAÇÃO POR EDITAL.
A intimação por edital realizada a partir da vigência da Lei n.° 11.196/2005,
é válida quando houver demonstração de que foi improfícua a intimação
por qualquer um dos meios ordinários (pessoal, postal ou eletrônico).
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
Recurso Voluntário.
Assinado Digitalmente
Laura Baptista Borges – Relatora
Assinado Digitalmente
Gilson Macedo Rosenburg Filho – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Laura Baptista Borges,
Luciana Ferreira Braga, Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Ramon Silva Cunha, Renan
Gomes Rego e Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente).

RELATÓRIO
Fl. 196
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.301 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10435.900108/2014-51
2
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra acórdão da Delegacia da Receita
Federal de Julgamento (DRJ), proferido pela 2a Turma/DRJ/JFA, que julgou improcedente a
Manifestação de Inconformidade protocolizada pela Recorrente, por unanimidade de votos.
Na origem, trata-se de processo envolvendo Declaração de Compensação baseada
em crédito oriundo de pagamento indevido ou a maior, cuja validação foi negada pela Unidade de
Origem ao concluir, por meio de Despacho Decisório eletrônico, que o crédito informado no
PER/DCOMP era improcedente, motivo pelo qual não homologou as compensações vinculadas.
Cientificada do Despacho, a Recorrente apresentou Manifestação de Inconformidade, alegando
ter cometido erro na declaração do tributo e informando que, ao identificá-lo, retificou a DCTF
correspondente.
Em 20/12/2017, a Manifestação de Inconformidade foi julgada improcedente,
conforme acórdão assim ementado (fls. 69/72):
“ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2010
COMPENSAÇÃO. NECESSIDADE DE DCTF ANTERIOR À TRANSMISSÃO DA DCOMP.
A compensação pressupõe a existência de direito creditório líquido e certo, direito
esse evidenciado na DCTF anterior ou, no máximo, contemporânea à Dcomp.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido”
Às fls. 73/76, consta AR devolvido, postado em 20/02/2018, fazendo referência ao
acórdão proferido pela DRJ.
Às fls. 77, consta Edital n.° 004354486, publicado em 04/12/2018, com ciência em
19/12/2018.
Às fls. 78, consta Despacho de Encaminhamento, datado de 09/09/2019, nos
seguintes termos:
“Processo de Pedido de Compensação com Ciência em 19/12/2018 via Edital do
Acórdão de Manifestação de Inconformidade já atualizado no SIEF. Após consultas,
não houve recurso ao CARF depois dos 30 dias a contar da ciência. Encaminho para
providências e posterior arquivo.”
Às fls. 79/81, consta Carta Cobrança expedida.
Às fls. 82/83, constam telas de endereço, sinalizando que o CNPJ 24.443.608/0001-
59 corresponde à filial e o CNPJ 24.443.608/0010-40 corresponde à matriz.
Às fls. 84, consta o seguinte Despacho de Encaminhamento, datado de 13/09/2019:
“O interessado deste processo vem a ser uma filial. Logo:1 - Dar ciência à Matriz
GYPSUM S.A MINERACAO, INDUSTRIA E COMERCIO, CNPJ no 24.443.608/0010-40,
Fl. 197
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.301 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10435.900108/2014-51
3
sobre as fls 79/81;2 - O endereço para qual deve ser enviada a ciência está
informado em fls 83; 3 - Após retorno do AR, encaminhar para equipe de Restituição
e Compensação (PE CARUARU \ DRF \ LIQUIDA-SARAC-DRF-CRUPE \ Preparar
Distribuição);4 - Colocar responsável: (...)”
Às fls. 85/86, consta AR com recebimento em 03/10/2019.
Às fls. 87/94, consta juntada de Recurso Voluntário, acompanhado de documentos
comprobatórios, com os seguintes tópicos:
 PRELIMINAR;
 DA ENTREGA DA DCTF RETIFICADORA APÓS TRANSMISSÃO DA PER/DCOMP;
e
 DA NÃO APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS FISCAIS.
Às fls. 190, consta Despacho de Encaminhamento, datado de 19/11/2019, que
esclarece:
“Este processo está titulado por filial 0001-59 (a matriz é 0010-40). O Acórdão de
Manifestação de Inconformidade, que não reconheceu pedido de direito creditório,
foi cientificado à filial em 04/12/2018 via Edital Eletrônico. Não houve recurso
dentro do prazo de 30 dias; logo, foi encaminhada respectiva Carta-Cobrança. Só
que, como houve anteriormente devolução de AR na ciência postal à filial, dessa vez
a Carta-Cobrança foi enviada à matriz, para que fosse recepcionada mais
rapidamente. A entrega da Carta-Cobrança ocorreu em 03/10/2019.É como provam
fls 69 a 86.Só a partir daí a matriz protocolou em 14/10/2019 dado Recurso
Voluntário, o qual, seguramente acha-se perempto. É como mostram fls 87 a
181.Tendo em vista a apresentação de Recurso Voluntário, encaminha-se este
processo ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais-DF para os devidos fins,
naturalmente incluindo o julgamento sobre a aparente perempção do recurso
(conforme Art. 35 do Decreto 70.235/1972).”
Às fls. 194, consta o seguinte Despacho de Encaminhamento, datado de
08/02/2023:
“Devolvo os autos com Recurso Voluntário, uma vez que não pude ter certeza da
data de intimação do Acórdão de Impugnação. No documento "Telas de Endereços"
(fls. 82/83) consta outros endereços, para os quais não verifiquei AR; sendo caso,
portanto, de apreciação de colegiado do Carf.”
É o relatório.

VOTO
Fl. 198
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.301 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10435.900108/2014-51
4
Conselheira Laura Baptista Borges, Relatora.
O Recurso Voluntário não preenche os requisitos de admissibilidade, eis que
intempestivo.
Tal como relatado, o AR enviado à filial para cientificar a Recorrente do acórdão da
DRJ foi devolvido (fls. 73/76). Diante disso, a Unidade de Origem prosseguiu com a ciência da
Recorrente, por meio do Edital n.° 004354486, publicado em 04/12/2018 e data de ciência em
19/12/2018 (fls. 77).
Como não houve recurso no prazo de 30 dias, foi lavrado despacho em 09/09/2019
determinando o prosseguimento e arquivamento do processo (fls. 78), seguido da expedição de
Carta-Cobrança (fls. 79/81).
Posteriormente, verificou-se que o processo estava registrado em nome da filial,
mas a matriz possuía endereço distinto (fls. 82/83). Por isso, em 13/09/2019 determinou-se que a
ciência da Carta-Cobrança fosse direcionada à matriz (fls. 84), cujo AR foi efetivamente recebido
em 03/10/2019 (fls. 85/86).
Somente após essa ciência, em 14/10/2019, a matriz apresentou Recurso
Voluntário (fls. 87/94), contendo preliminares e alegações sobre DCTF retificadora e documentos
fiscais.
Em despacho de 19/11/2019 (fls. 190), a autoridade fiscal registrou que o recurso
era aparentemente intempestivo, pois a ciência válida do acórdão havia ocorrido em 19/12/2018,
via edital, sem interposição de recurso no prazo legal. Ainda assim, os autos foram encaminhados
ao CARF para análise, inclusive da perempção.
Em 08/02/2023 (fls. 194), houve novo despacho devolvendo os autos ao CARF,
diante de dúvidas quanto à comprovação da ciência do acórdão, já que havia outros endereços
nos autos sem AR correspondente.
Da leitura do Recurso Voluntário, verifica-se que a Recorrente não apresentou
qualquer argumento voltado à demonstração da tempestividade de sua insurgência. Em especial,
não houve alegação de eventual nulidade do Edital n.° 004354486, seja por suposta irregularidade
na sua publicação, seja por inexistência de prévia tentativa válida de ciência via AR.
Sobre a intimação, veja-se o que dispõe o Decreto n.° 70.235/1972:
“Art. 23. Far-se-á a intimação:
I - pessoal, pelo autor do procedimento ou por agente do órgão preparador, na
repartição ou fora dela, provada com a assinatura do sujeito passivo, seu
mandatário ou preposto, ou, no caso de recusa, com declaração escrita de quem o
intimar; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)
Fl. 199
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.301 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10435.900108/2014-51
5
II - por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova de
recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo; (Redação dada
pela Lei no 9.532, de 1997)
III - por meio eletrônico, com prova de recebimento, mediante: (Redação dada pela
Lei no 11.196, de 2005)
a) envio ao domicílio tributário do sujeito passivo; ou (Incluída pela Lei no 11.196, de
2005)
b) registro em meio magnético ou equivalente utilizado pelo sujeito passivo.
(Incluída pela Lei no 11.196, de 2005)
§ 1° Quando resultar improfícuo um dos meios previstos no caput deste artigo ou
quando o sujeito passivo tiver sua inscrição declarada inapta perante o cadastro
fiscal, a intimação poderá ser feita por edital publicado: (Redação dada pela Lei no
11.941, de 2009)
I - no endereço da administração tributária na internet; (Incluído pela Lei no
11.196, de 2005)
II - em dependência, franqueada ao público, do órgão encarregado da intimação; ou
(Incluído pela Lei no 11.196, de 2005)
III - uma única vez, em órgão da imprensa oficial local. (Incluído pela Lei no 11.196,
de 2005)
§ 2° Considera-se feita a intimação:
(...)
IV - 15 (quinze) dias após a publicação do edital, se este for o meio utilizado.
(Incluído pela Lei no 11.196, de 2005)” (meus grifos)
No caso em exame, verifica-se que a Unidade de Origem adotou os meios ordinários
de intimação previstos no artigo 23, do Decreto n.° 70.235/1972, iniciando-se pela tentativa de
comunicação via AR.
Entretanto, a tentativa de ciência postal restou infrutífera, uma vez que o AR
correspondente foi devolvido sem entrega ao destinatário, não se concretizando a intimação por
essa via.
Diante da impossibilidade de realização da intimação pelos meios ordinários, é
cabível a regra do §1°, do artigo 23, do Decreto n.° 70.235/1972, segundo a qual, quando resultar
improfícuo um dos meios previstos no caput, a comunicação poderá ser realizada por edital.
Assim, em estrita observância à legislação aplicável, a autoridade fiscal procedeu à
publicação do Edital n.° 004354486, o qual supre validamente a intimação pessoal ou postal.
Fl. 200
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.301 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10435.900108/2014-51
6
Não se pode olvidar que, em momento posterior, foi expedida Carta-Cobrança
destinada ao endereço da matriz (CNPJ final 0010-40) e, somente após o recebimento dessa
correspondência, é que a Recorrente veio a apresentar o seu Recurso Voluntário. Esse fato
poderia sugerir que a primeira tentativa de ciência postal do acórdão da DRJ – realizada por meio
de envio de AR – tenha sido enviada para o endereço incorreto, o endereço da filial (CNPJ final
0001-59).
Compulsando os autos, verifico que, às fls. 7, o Despacho Decisório foi direcionado
ao estabelecimento identificado pelo CNPJ final 0001-59. Em seguida, às fls. 8/9, foi publicado
Edital Eletrônico para cientificar a Recorrente do referido Despacho, intimando-a a efetuar o
pagamento ou apresentar Manifestação de Inconformidade.
Às fls. 64/66, a contribuinte apresentou sua Manifestação de Inconformidade,
utilizando o endereço associado ao CNPJ final 0001-59 e sem suscitar qualquer questionamento
acerca da ciência por edital. Tampouco informou, naquela oportunidade, que eventuais
intimações deveriam ser direcionadas a outro endereço — como o da matriz, de CNPJ final 0010-
40.
Ressalte-se, assim, que essa dinâmica de intimação — tentativa postal frustrada,
seguida de ciência por edital — não constitui fato inédito ou surpreendente no processo.
Isso porque, já na fase anterior, quando intimada do Despacho Decisório também
por meio de edital, em razão de devolução do AR encaminhado ao endereço da filial requerente
do direito creditório (CNPJ final 0001-59), a própria contribuinte apresentou sua Manifestação de
Inconformidade sem qualquer ressalva.
Naquela ocasião (fls. 64/66), a defesa foi protocolizada mencionando o endereço do
CNPJ final 0001-59, sem apontar erro de endereço, sem alegar nulidade do edital e sem indicar
que a matriz deveria ser cientificada preferencialmente. Ou seja, a Recorrente aceitou plenamente
a forma como a intimação foi realizada, não havendo registro de questionamento em momento
algum quanto à regularidade da ciência por edital ou à adequação do endereço utilizado.
Esse comportamento processual reforça a conclusão de que não houve surpresa,
prejuízo ou irregularidade na adoção do mesmo procedimento de intimação no momento
subsequente — qual seja, a ciência do acórdão da DRJ mediante o Edital n.° 004354486.
Somado a isso, conforme já mencionado, a Recorrente não dedicou uma linha
sequer de seu Recurso Voluntário à defesa de sua tempestividade, deixando de impugnar a forma
de ciência, a data de publicação do edital, a validade da intimação ou qualquer ponto que pudesse
afastar a incidência do prazo recursal previsto no Decreto n.° 70.235/1972.
Diante desse conjunto de elementos — (i) ciência válida por edital nos termos do
artigo 23, §1° e §2°, IV, do Decreto n.° 70.235/1972; (ii) ausência de impugnação específica quanto
à forma de intimação; (iii) comportamento processual anterior que confirma o aceite da ciência
por edital e sem qualquer informação quanto a possível outro endereço; e (iv) total ausência de
Fl. 201
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.301 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10435.900108/2014-51
7
argumentos voltados à demonstração da tempestividade — não resta alternativa senão
reconhecer que o Recurso Voluntário foi interposto fora do prazo legal, incidindo a regra de
perempção prevista no artigo 35, do Decreto n.° 70.235/1972.
Vale ainda reforçar a existência da Súmula CARF n.° 173, que assim dispõe:
“Súmula CARF no 173
Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
A intimação por edital realizada a partir da vigência da Lei no 11.196, de 2005, é
válida quando houver demonstração de que foi improfícua a intimação por
qualquer um dos meios ordinários (pessoal, postal ou eletrônico) ou quando, após
a vigência da Medida Provisória no 449, de 2008, convertida na Lei no 11.941, de
2009, o sujeito passivo tiver sua inscrição declarada inapta perante o cadastro
fiscal.”
Assim, concluo pelo não conhecimento do Recurso Voluntário, por manifesta
intempestividade.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Laura Baptista Borges

Fl. 202
DF CARF MF
Original